Tribunal: TJDFT
Processo: 0716065-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716065-23.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SILVIA SOARES DE NOVAIS RECORRIDO: DIALOGO LOGISTICA INTELIGENTE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PREJUIZO PARA A DEFESA. ABUSIVIDADE. INEFICÁCIA. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. COBRANÇA. REGISTRO. OBIRGAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL ANUAL. 1 – Admissibilidade. Não há, no art. 1.015 do CPC, previsão de recurso contra decisão saneadora que afasta preliminar de ausência de interesse de agir. Ademais, não restou demonstrada urgência, pois a decisão impugnada pode ser objeto de exame em preliminar de eventual apelação (art. 1009, §1o.) Recurso não conhecido neste ponto. 2 – Competência territorial. Cláusula de eleição. Abusividade. Consoante entendimento firmado pelo STJ (EREsp n. 1.707.526/PA), é possível a invalidação de cláusula eletiva de foro em contratos de adesão, ainda que firmado entre pessoas jurídicas, quando verificada a vulnerabilidade de uma das partes, que pode ser evidenciada quando reunidos os seguintes elementos: a) que a cláusula seja aposta em contrato de adesão; b) que o aderente seja reconhecido como pessoa hipossuficiente (de forma técnica, econômica ou jurídica); e c) que isso acarrete ao aderente dificuldade de acesso à Justiça. Constatada a vulnerabilidade da aderente e o prejuízo para sua defesa, importa reconhecer a abusividade da cláusula de eleição de foro com a preservação da competência do juízo de origem. 3 – Prescrição. A Lei no 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, estabelece em seu art. 18, que prescreve em 1 (um) ano a pretensão à reparação pelos danos relativos aos contratos de transporte, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano pela parte interessada. Não obstante à ausência do registro no RNTRC e de inexistir menção expressa acerca da incidência da Lei n.o 11.442/2007 no pactuado, restou demonstrado que o trabalho exercido pela autora se enquadra no ramo de atividade regido pela lei de transporte de cargas, razão pela qual aplicam-se todos os seus ditames, inclusive o referente à prescrição anual positivada no art. 18. Prescrição reconhecida. 4 – Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta, provido, em parte. A parte recorrente alega ofensa ao artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, a inocorrência da prescrição reconhecida pela turma julgadora, seja porque houve a interrupção do prazo prescricional durante o período de tempo em que tramitou, na Justiça Trabalhista, ação por si ajuizada em desfavor do ora recorrido; seja porque é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional a incidir na espécie, pois as partes celebraram contrato de prestação de serviços na modalidade de distribuição, que não se enquadra no ramo de atividade regido pela lei de transporte de cargas. Colaciona ementas de julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELIPE CORDELLA RIBEIRO, OAB/PR 41.289. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do CCB, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, e considerando a inexistência de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, assentou: “Não obstante à ausência do registro no RNTRC e de inexistir menção expressa acerca da incidência da Lei n.o 11.442/2007 no pactuado, restou demonstrado que o trabalho exercido pela autora se enquadra no ramo de atividade regido pela lei de transporte de cargas, razão pela qual se aplicam todos os seus ditames, inclusive o referente à prescrição anual positivada no art. 18” (ID 63290126). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELIPE CORDELLA RIBEIRO, OAB/PR 41.289. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029